Tribunal: TJDFT
Processo: 0725355-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725355-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOÃO EGIDIO DA COSTA RECORRIDO: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDE NÃO CREDENCIADA. URGÊNCIA. REEMBOLSO PARCIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA. DANO MORAL. AUSENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.O caso sob análise deve ser tratado à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois não se trata de entidade de autogestão. Além disso, as partes contratantes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos do art. 35-C, I, Lei no. 9.656/1998, “é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. 3. O art. 12, VI, da Lei n° 9.656/98, assegura o reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto. 4. No caso vertente, apesar dos aborrecimentos suportados pelo beneficiário do plano de saúde, não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo. Tampouco configurou-se um abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação extrapatrimonial. 5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Prejudicada a apelação da parte autora. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, aduzindo que o caso em exame configura responsabilidade civil da recorrida devido à alegada negligência do plano de saúde, a ensejar sua condenação ao pagamento integral das despesas hospitalares a título de indenização por danos materiais, bem como a título de danos morais. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome de seu patrono FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não procede a arguição de ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (AgInt no REsp n. 2.107.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “no caso vertente, conforme se depreende dos autos, não houve negativa de atendimento pela prestadora de serviços. Houve sim atendimento, ocasião em que o paciente foi medicado para controle do estado clínico, bem como houve a realização de exame TC de crânio, onde concluiu-se pelo CID – R90 e o autor, após estabilizado, foi encaminhamento para Neurocirurgião para complementação diagnóstica. Entretanto, como afirmado pelo próprio Sr. João Egídio, após persistência dos sintomas, foi escolha da família inicialmente levar o paciente a um hospital “mais próximo”, mesmo que aquele nosocômio não fosse parte da rede credenciada e ainda assim, optando o paciente por lá permanecer, a despeito da existência de hospitais credenciados pela rede como Pronto Socorro MEDSENIOR – Unidade de Taguatinga ou Hospital Santa Marta na Asa Norte e da possibilidade de retornar ao primeiro pronto socorro. Assim, apesar do direito ao reembolso dos valores, porquanto constatada a situação de urgência/emergência a partir da realização da cirurgia de craniotomia, tendo em vista a existência de qualquer ilegalidade ou inadimplemento contratual por parte da prestadora de plano de saúde, não vislumbro direito da parte recorrida ao reembolso integral do valor despendido, devendo a indenização ser realizada conforme estabelece a tabela de pagamento à rede credenciada” (Id. 62329955); “no caso vertente, apesar dos aborrecimentos suportados pelo beneficiário do plano de saúde, não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo. Tampouco configurou-se um abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação extrapatrimonial” (Id. 62329955). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da parte recorrente GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804, e da parte recorrida, FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017